Tribunal: TJMT
Processo: 1071566-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071566-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 44.909.456/0001-44 (RECORRIDO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
constando

na

pet
ição

inicial
a causa de
pedir
que
evidencia
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
independentemente
das
provas

produzidas
,
estas

são

partes

legítimas
.

As
partes
da
relação

jurídica material coincidem com as partes da relação

jurídica
processual,
evidenciando

su
a

legitimidade
.
Preliminar rejeitada.

2.
Nas

relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode

ser

excluída

quando
a culpa for
exclusiva

do
consumidor
e
/ou
de
terceiros
,
bem

como

n
as hipóteses de

caso

fortuito
e
força

maior
. O
pagamento
de
parcelas

realizado

pelo

consumidor
de forma
diversa
da
contratada
,
dificultando
o
reconhecimento
da
quitação
,
exclui
a
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
/
produtos
,
cabendo

àquele

somente
a
restituição
da
parcela

paga

indevidamente, na forma simples
, o que já foi feito
.

3.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071566-40.2022.8.11.0001

Origem
:
4o
Juizado
Especial
Cível
da Capital

Recorrente
:
DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

Recorrido
:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELA
TÓRIO:

Egrégia

turma
.

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
EWALLY TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. / GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS / SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS L
TDA / BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.

Sentença

proferida
no ID 172965660/PJe2.
Concluiu
que: a)
Após

juntarem
o
contrato

celebrado
entre as
partes
, as
reclamadas

demonstraram
que
o

pagamento
do
financiamento

deveria

ser

realizado

por

meio

de
boletos

bancários
e que a
própria

reclamante

teria

depositado

indevidamente

na

conta

corrente
da
Reclamada

EWALLY TECNOLOGIA E SERVICOS S.A; b) As
reclamadas

demonstraram
que
foi

realizado
o
estorno
do valor
depositado

indevidamente
e que a parte
autora

não

suportou

maiores

aborrecimentos
,
não

sendo

cobrada
de forma
vexatória
e
tampouco

teve

seu

nome

negativado
; c)
Está

incontroverso
que
houve
o
pagamento

em

duplicidade
da
parcela
e que
tal
valor
já

foi

ressarcido

pelas

Reclamadas
com a
realização
do
est
orno
,
restando

prejudicado
o
ressarcimento
do valor; d)
Não
se
aplica
a
repetição
de
indébito
,
tendo

em
vista que a
cobrança
da
quantia

foi

realizada

em

virtude
da
reclamante

ter

efetuado
o
pagamento
de forma
diversa
da
contratada
.

Julgou

i
mprocedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172965661/PJe2.
Alegou
que: a)O valor
pago

somente

foi

devolvido

após
o
ajuizamento
da
ação
e de forma simples e que
quando

buscou

solução

administrativa
,
teve

seu

pedido

negado
;
b)
Ficou
com
seu

orçamento
mensal
prejudicada
com a
negativa

em

devolverem
o valor de forma
amigável
e que
poderia

ter

sido

sanado
entre as
mesmas
de forma
rápida
;
c)
Realizaram

cobranças
com a
alegação
de que a
primeira

parcela

estaria

em

aberto
,
cobrança

es
tas

indevidas
,
considerando
que
foi

enviado
o
comprovante
de
pagamento
à
Recorrida
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA;
d) N
o
contrato

não

há

qualquer

informação

quanto

ao

pagamento
para
determinada

empresa
, de
modo
que, ante
inf
ormações

repassada
,
esta

realizou

transferência

bancária
à EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Requer o provimento do recurso para condenação das reclamadas a indenizar os danos material (repetição em dobro) e moral.

As
partes

reclamadas

apresentaram

contrarrazões

nos

IDs
173301650,173301656,174271154 e174434684/PJe2
.

Arguiram

como

preliminar
a
ilegitimidade

passiva
da EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., sob o
fundamento
de qu
e
não

faz
parte do
contrato

entabulado e requereu a extinção do feito pela perda do objeto com relação à ela e Informaram
que: a) O
adimplemento
é
realizado

por

meio
de
boletos
, que
são

emitidos

dentro
do
respectivo

mês
de
vencimento
;
b)
E
nviam

mensalmen
te
e com 7 (
sete
)
dias
de
antecedência

ao

vencimento
da
fatura
, um e-mail com o
boleto

direcionado
para o
endereço

eletrônico

informado
pela parte
recorrente
no
momento
da
celebração
do
contrato
.
c)
A
recorrente

ignorou

tais

informações
e
os
e-mails que
lh
e

foram

enviados
e
realizou
a
transferência

bancária
para a
conta
digital de
titularidade

diversa
do que
consta
do
contrato
, que
não

foi

demostrado
o
ato

ilícito

praticado
.
Requere
ram

seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
,
na

petição

inicial
, das
partes
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amp
lamente

aceita
no c. STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS
POR

INTERMÉDIO DE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE

PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRECEDENTES.

PRESCRIÇ
ÃO.

PRAZO.

TERMO
INICIAL
.
CIÊNCIA DA LESÃO.

TEORIA
DA
ACTIO NATA.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

af
irmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/201
5,
DJe
16/11/2015)

Diante
do
exposto
,
em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
at
ivo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da parte
reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
prel
iminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a
culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendim
ento jurisprudencial pacificado do STJ:

(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato
exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...
)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

C
om o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a parte
rec
lamada

sustentou
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
da
reclamante
, que efetuou o pagamento de parcela de forma diferente da contratada
.

Analisando
o
caso

concreto
, nota-se que
há

evidência
de
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
pois
a parte
reclamada

não

contribuiu
com o
dano

consistente

no
pagamento

em

duplicidade

e
não

tinha

mecanismos
para
evitar
o
equívoco
.

Não
se
trata
de
falha

na

prestação
dos
serviços
,
cabendo

ao

consumidor

a
responsabilidade

por

ter

efetuado
o
pagamento

por meio de transferência bancária
para a conta do integrador EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
, quando o contrato previa a quitação das parcelas por meio de boleto envi
ado para devedora
pela
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEI
ROS
LT
DA
,
dificultando a identificação
do pagamento
.
Além disso, a devolução do valor pago indevidamente já foi feito.

Portanto
,
havendo
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

há

responsabilidade
civil
por

parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

in
denizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%
sobre
o valor dacausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/M
T, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023